Tribunal: STF
Processo: RE 1418387
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fls. 2-3, Doc. 4):



    “CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. VINCULAÇÃO DE VERBAS DO FUNDEF REPASSADAS AO MUNICÍPIO. LIDE ENTRE SINDICATO E MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ANULAÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA PREJUDICADA. 



    1. Remessa necessária de face de sentença que julgou improcedente o pedido de vinculação de 60% das verbas do FUNDEF, requisitadas por meio do PRC 139.740/AL, em favor dos profissionais de educação do município de Batalha/AL.



    2. Na demanda litigam sindicato e município, ambos não inseridos no rol das pessoas definidas no art. 109, I, da CF, revelando a ausência de competência à Justiça Federal para processar e julgar o feito.



    3. Verbas já repassadas ao município por meio do PRC 139.740/AL, inexistindo prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Interesse ou prejuízo, se houver, diz respeito exclusivamente ao município, pelo que competiria à Justiça Estadual decidir sobre a presente lide.



    4. Precedentes: Processo nº 08011196620164058102, 2ª Turma, Relator Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 06/09/2017; Processo nº 0800837-63.2018.4.05.8100, 4ª Turma, Relator Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Júnior, j. 18/12/2018; Processo n.º 0800848-23.2017.4.05.8102, 1ª Turma, Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho (Convocado), j. 17/10/2019; e Processo n.º 0804411-03.2018.4.05.8001, Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto, 4ª Turma, j. 22/03/2022.



    5. Reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 485, IV, § 3º do CPC.



    6. Atendimento ao disposto no art. 10 do CPC, uma vez que a questão acerca competência jurisdicional foi abordada durante a instrução processual, inclusive ventilada pelo próprio sindicato demandante.



    7. Anulação de ofício de sentença e declínio de competência para o processamento do feito perante a Justiça Estadual, ficando prejudicada a remessa necessária.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 5), foram rejeitados (Doc. 6).



    No apelo extremo (Doc. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL sustenta, em síntese, que, ao declinar da competência para a Justiça Estadual, o acórdão recorrido violou o disposto no art. 109, I, da Carta Magna. 



    Defende a existência de interesse da União para participar do processo e a competência da Justiça Federal para processar e julgar demandas nas quais se discute a destinação de parcela das verbas recebidas pelo Município a título de complementação do FUNDEF. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 6-7, Doc. 7):



    “Estabelece o § 3º, do art. 102, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004: 



    [...]



    E diz o art. 322 e Parágrafo Único do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental nº 21, de março de 2007, publicada no DJ de 05.05.2007: 



    [...]



    A repercussão geral encontra-se presente devido ao tema discutido. A questão abrange a necessidade de observância a questões de competência, afetando, inclusive, a segurança jurídica e a credibilidade das decisões. 



    A causa versa sobre questão relevante do ponto de vista jurídico e social, que ultrapassa os interesses subjetivos da lide, devendo ser reconhecida a repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, relativamente à competência para julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal demonstrarem interesse, dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal:



    Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:



    I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;



    A respeito da matéria, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que compete à Justiça Federal analisar o interesse do ente federal em ingressar na causa. Nesse sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANALISAR A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO PARA INGRESSAR EM QUALQUER CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 528.121-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 9/12/2014 – grifo nosso)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Processual Civil. Interesse da União. Competência da Justiça Federal. Legitimidade ad causam. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A Jurisprudência da Corte é de que compete à Justiça Federal analisar a existência ou não de interesse jurídico da União em determinada demanda.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal ou a análise de legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 811.365-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/4/2015 – grifo nosso)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DA UNIÃO. VERIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que compete à Justiça Federal analisar a existência ou não de interesse jurídico da União em determinada demanda.



    2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 987.335-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2016 – grifo nosso)



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia a respeito do Juízo competente para julgar a presente demanda (fls. 1-2, Doc. 4):



    “Compulsando os autos, vejo que na demanda litigam sindicato e município, ambos não inseridos no rol das pessoas definidas no art. 109, I, da CF, revelando a ausência de competência à Justiça Federal para processar e julgar o feito, porque esta é firmada ratione personae, sendo irrelevante a natureza da relação jurídica litigiosa. 



    Ademais, tratando-se de verbas devidas pela União já repassadas ao Município por meio do PRC 139.740/AL (complementação de verbas do FUNDEF), inexiste prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Interesse ou prejuízo, se houver, diz respeito exclusivamente ao Município, pelo que competiria à Justiça Estadual decidir sobre a presente lide. 



    [...]



    Dessa forma, restando ausente pressuposto de desenvolvimento válido e regular do feito, deve ser reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Federal para o processamento da demanda, nos termos do art. 109, I da CF, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, na qual o art. 485, IV, § 3º do CPC permite o seu conhecimento, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. 



    Atendido o disposto no art. 10 do CPC, uma vez que a questão acerca competência jurisdicional foi abordada durante a instrução processual, inclusive ventilada pelo próprio sindicato demandante (id. 4058001.3753045, pág. 32 a 40). 



    Com base em tais considerações, anulo, de ofício, a sentença combatida, ao passo que declino a competência para o processamento do feito perante a Justiça Estadual, restando prejudicada a remessa necessária.”



    Acresça-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a mera alegação de interesse da União não é suficiente para o deslocamento da competência à Justiça Federal. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACORDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 



    1. A mera alegação de existência de interesse da União não é suficiente para justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.” (AI 686.255-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1º/9/2017)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. BENS PÚBLICOS. MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO. ATOS CARACTERIZADORES DE INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO DE FATO DA LIDE. TERRENO SITUADO NO DISTRITO FEDERAL. DISCUSSÃO SOBRE A TITULARIDADE DA TERRACAP. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. RAZÃO INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA A ESFERA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 743.664-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Discussão acerca de propriedade de estátua esculpida por Aleijadinho. 3. Competência da Justiça estadual fixada pelo Tribunal a quo para julgar a matéria. 4. Tombamento do objeto pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA/MG. Ausência de registro no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. 5. A mera alegação da existência de interesse da União não desloca a competência para a Justiça Federal. 6. Manifestação expressa de desinteresse da União e da Autarquia federal. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 993.334-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA UNIÃO, DE AUTARQUIA OU DE EMPRESA PÚBLICA PARA INTEGRAR A LIDE. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE UM DESSES ENTES. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757.952-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 28/10/13)



    Por fim, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e concluir pela existência de efetivo interesse da União no julgamento da presente demanda, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente